Tribunal: TJMT
Processo: 0014725-78.2014.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014725-78.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JAISON FABIO VICENSI - CPF: 023.896.891-08 (APELADO), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE SINOP - CARGO DE AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA – APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – CERTAME EXPIRADO –
DIREITO RECONHECIDO
– SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A expectativa de direito de nomeação em concurso público convola-se em direito subjetivo, quando expira o prazo de validade do certame e a administração não realiza a nomeação dos candidatos espontaneamente”. (N.U 0000332-65.2016.8.11.0020, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 04/12/2018)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível e de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, M.M. Conrado Machado Simão, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial nos autos da Ação Ordinária no
0003151-24.2018.8.11.0078
ajuizada por
JAISON FABIO VICENSI
em face do
MUNICÍPIO DE SINOP.

A sentença revisada determinou a nomeação da parte autora no cargo de Agente de Inspeção Sanitária devidamente classificada na 2a (segunda) colocação no Edital de Concurso Público no 01/2018.

Irresignado, o apelante sustenta que está impossibilitado de realizar a convocação da Apelada em face de ter atingido o limite prudencial previsto na Lei Complementar Fiscal n. 101/2000.

Aduz que inexiste direito subjetivo à nomeação, uma vez que o item 12.4 do Edital no 001/2008 prevê apenas a expectativa de direito a nomeação, ficando sujeita à discricionariedade do Poder Público
.

Assevera que “somente convola-se em direito subjetivo à nomeação do aprovado quando houve nomeação em que haja violação da ordem de classificação, se aberto outro concurso público na vigência do anterior, ou, se dentro do prazo de validade do concurso for contratado outro servidor a título precário, o que não ocorreu nos autos”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

O Apelado apresentou as contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 51838454 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, se de recurso de apelação cível e de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, M.M. Conrado Machado Simão, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial nos autos da Ação Ordinária no
0003151-24.2018.8.11.0078
ajuizada por
JAISON FABIO VICENSI
em face do
MUNICÍPIO DE SINOP.

Extrai-se dos autos que a presente ação ajuizada por JAISON FABIO VICENSI em face do MUNICÍPIO DE SINOP, objetiva a nomeação da parte autora no cargo de Agente de Inspeção Sanitária devidamente classificada na 2a (segunda) colocação no Edital de Concurso Público no 01/2018.

Com essas considerações, passo à análise conjunta da remessa necessária e da apelação.

A espécie revela que a Apelada ficou classificada em 2o lugar para o cargo de Agente de Inspeção Sanitária no Edital 01/2008 do Município de Sinop, isto é, dentro do número de vagas previsto no edital (03 vagas), possuindo a Administração Pública discricionariedade para realizar as nomeações durante o período de validade do certame, de acordo com a sua conveniência e oportunidade, como se vê:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - OPERADOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS I – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – CONCURSO VIGENTE – PRETERIÇÃO SUSTENTADA NA CONTRATAÇÃO PRECÁRIA MUNICIPAL – NÃO PROCEDE – SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS POR MOTIVO DE DOENÇAS E CANDIDATURA A ELEIÇÃO – PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1.
A aprovação em concurso público, dentro da quantidade de vagas,
gera direito à nomeação depois de expirado o prazo de validade do certame, pois a administração pública poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação
.
2. A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos

(N.U 0003101-76.2016.8.11.0010, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

De toda forma, o concurso expirou em 02/07/2012, sem que o impetrante tenha efetuado a nomeação dentro do prazo de validade do certame, o que atrai o direito líquido e certo à nomeação do impetrante, haja vista que aprovado dentro do número de vagas, bem como em razão do encerramento do prazo de validade do certame.

Com efeito, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

Portanto, no caso em análise, verifica-se que a Apelada tem direito subjetivo à nomeação, já que aprovado dentro do número de vagas, sem que tenha ocorrido a sua nomeação no prazo de validade do concurso.

A propósito, confira-se precedente do Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. Direito à nomeação. Prazo de validade. Cláusulas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
1. O Plenário do STF, ao apreciar o mérito do RE no 598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação.
2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nos 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei no 12.016/09).

(RE 859937 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 04-05-2017 PUBLIC 05-05-2017)

Nesse mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – VALIDADE DO CERTAME EXPIRADA – DIRETO LÍQUIDO E CERTO DE NOMEAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.A expectativa de direito de nomeação em concurso público convola-se em direito subjetivo, quando expira o prazo de validade do certame e a administração não realiza a nomeação dos candidatos espontaneamente.

(N.U 0000332-65.2016.8.11.0020, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 04/12/2018)

Em relação à lei de responsabilidade fiscal, é certo que antes que seja autorizada a realização de concurso público, via de regra, instaura-se um processo administrativo a fim de que seja analisada a necessidade de ocupação das vagas, bem como a disponibilidade financeira do ente público, dentre outras questões relevantes.

Assim, não se mostra razoável que se crie óbice para a convocação em razão da lei de responsabilidade fiscal, uma vez que o edital do concurso público que previu as vagas, que, conforme dito, faz lei entre as partes.

Partindo dessas premissas, tendo sido a Apelada aprovada dentro do número de vagas previsto no edital e não convocado dentro do prazo de validade do certame, vislumbro o seu direito a convocação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020